Tribunal: TJDFT
Processo: 0754186-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.417/STF. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite da ação declaratória c/c indenização por danos morais, sob fundamento de aplicação do Tema 1.417/STF, pretendendo se o afastamento do sobrestamento e o prosseguimento do processo na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a demanda de origem se enquadra no Tema 1.417/STF, que trata da prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei processual admite a impugnação da decisão de sobrestamento quando demonstrada distinção entre o caso concreto e o tema afetado a julgamento repetitivo, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC.
4. O Tema 1.417/STF limita se à análise da prevalência entre o CBA e o CDC em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por caso fortuito ou força maior.
5. O atraso discutido no processo de origem decorre de problema mecânico na aeronave, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade e distinto do fortuito externo que integra o objeto do Tema 1.417/STF.
6. Não configurada hipótese de caso fortuito ou força maior, revelase indevida a suspensão do processo, sendo cabível o prosseguimento da demanda na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §9o; art. 1.035, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.832.670/SP, Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09.11.2022, p. 14.11.202